Tribunal: STF
Processo: HC 223413
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ruiz Daniel Herlin Ritter e outro em favor de Jeferson Luis Braun contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 537.573/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 10, p. 2)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 63 da Lei 9.605/98 (“Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida”).



    Relatam que o imóvel objeto da ação estava sob os efeitos de tombamento provisório que abrangia área denominada “corredor cultural” do município de Novo Hamburgo-RS, o qual, porém, foi revogado. (p. 5)



    Afirmam que o imóvel não constaria de uma lista de inventário referida no Plano Diretor do Município, mas, ainda que constasse, um inventário municipal não conferiria proteção especial ao imóvel. (p. 6)



    Sustentam que, com a revogação do tombamento provisório, teria ocorrido a atipicidade superveniente do fato. 



    Alegam ainda que a materialidade delitiva não estaria demonstrada, pois não houve perícia sobre a construção indigitada. (p. 10)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 10):



    “Quanto à alegação de atipicidade da conduta, em razão de abolitio criminis superveniente pela revogação do tombamento provisório do bem, conforme se depreende da denúncia, o imóvel alterado está na Lista de Inventário do Patrimônio Edificado da IPHAE (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul). Segundo esclarece o órgão acusatório, ‘essa Lista de Inventário integra a legislação do Plano Diretor Municipal. Como se sabe, o Plano Diretor Municipal é uma lei, a saber, a Lei Municipal n.º 1.216/2004 (Plano Diretor Urbanístico e Ambiental do Município de Novo Hamburgo). Portanto, tratando-se de lei, ela goza de plena publicidade e de presunção de ciência pela sociedade’”. (p. 4)



    “Verifica-se, então, que o tombamento – ato administrativo que impõe o dever de conservar um determinado bem relevante ao patrimônio cultural brasileiro – é apenas uma das formas de tutela do local. O inventário de bens culturais é outro instrumento constitucional de preservação do patrimônio (art. 216, § 1º, da CF) e, no caso em exame, o estabelecimento alterado gozava dessa proteção, parte integrante do Plano Diretor do Município de Novo Hamburgo. Desse modo, não há como se concluir, de plano, pela atipicidade da conduta, haja vista que foram descritos, na inicial acusatória, fatos que se amoldam, em princípio, ao tipo penal mencionado.



    Em relação à alegada ausência de materialidade delitiva por falta de perícia, não assiste razão ao impetrante. Como afirmou a Corte estadual, a ausência de laudo pericial, por si só, não conduz à falta de justa causa, notadamente em virtude da possibilidade de que seja realizada a perícia no curso da instrução.



    Ademais, a denúncia apresenta elementos que demonstram a materialidade da conduta, a saber, os autos do inquérito civil n. 00814.0076/2017, as informações prestadas pela Comissão do Patrimônio Cultural e Natural de Novo Hamburgo (CPCN) – as quais atestam que o imóvel era classificado com grau de preservação rigorosa na Lista de Inventário municipal –, a cópia da autuação lavrada pela CPCN contra o proprietário do bem e as imagens do local”. (p. 5)



    Como muito bem apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, a própria Constituição (art. 216, § 1º) reconhece o inventário como instituto destinado a proteger o patrimônio cultural, colocando-o lado a lado com o tombamento.



    A alegação de que o imóvel discutido não constaria da lista de inventário enseja a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Da mesma forma, assiste razão à autoridade coatora quanto à dispensabilidade de perícia para propositura da ação, quando a materialidade delitiva puder ser caracterizada de outro modo. Nesse sentido, trago o seguinte aresto:



    “Habeas corpus. Crime contra o meio ambiente. Lei nº 9.605/98. ‘Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental’. Exclusão de justa causa para o prosseguimento da ação penal não configurada. Ausência de materialidade. Reexame de provas. Inviabilidade. Precedentes. 1. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 2. O trancamento de ação penal em habeas corpus impetrado com fundamento na ausência de justa causa é medida excepcional que, em princípio, não tem cabimento quando a denúncia ofertada narra fatos que, mesmo em tese, constituem crime. (...) 4. De igual maneira, a ausência de laudo pericial não é suficiente para trancar a ação penal que assenta a materialidade do evento em outros elementos de prova. 5. No caso concreto, as teses de atipicidade da conduta e de ausência de dano ambiental, demandando exame aprofundado de provas, devem ser analisadas em sua sede própria: a sentença no processo de conhecimento. 6. Habeas corpus denegado”. (HC 86.361, rel. Menezes Direito, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente